Tribunal: CARF
Processo: 13855.721881/2018-24
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GISELA PIMENTA GADELHA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-11-28

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13855.721881/2018-24
ACÓRDÃO
3002-003.963 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
29 de outubro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
AURORA TERMINAIS E SERVIÇOS LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre Operações de Crédito, Câmbio e Seguros ou
relativas a Títulos ou Valores Mobiliários - IOF
Período de apuração: 01/01/2015 a 30/06/2017
IOF. MÚTUO ENTRE EMPRESAS.
As operações de crédito correspondentes a mútuo de recursos financeiros
entre pessoas jurídicas ou entre pessoa jurídica e pessoa física sujeitam-se
à incidência do IOF segundo as mesmas normas aplicáveis às operações de
financiamento e empréstimos praticadas pelas instituições financeiras.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
GISELA PIMENTA GADELHA DANTAS – Relator

Assinado Digitalmente
Renato Câmara Ferro Ribeiro de Gusmão – Presidente

Fl. 394
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.963 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13855.721881/2018-24
2
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Luiz Felipe de Rezende
Martins Sardinha, Neiva Aparecida Baylon, Gisela Pimenta Gadelha Dantas, Adriano Monte
Pessoa, Ramon Silva Cunha (substituto[a] integral), Renato Câmara Ferro Ribeiro de Gusmão
(Presidente)

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face do Acórdão no 08-46.298, que
julgou improcedente a Impugnação apresentada contra o Auto de Infração lavrado para a
cobrança do Imposto sobre Operações de Crédito, Câmbio e Seguro, ou relativas a Títulos ou
Valores Mobiliários (IOF) referente ao período de 01/01/2015 a 30/06/2017.
Conforme consignado no Relatório Fiscal, a empresa autuada realizou, entre os
anos de 2015 e 2017, operações de crédito com empresas pertencentes ao mesmo grupo
econômico. Tais operações foram caracterizadas como mútuos, sujeitas, portanto, à incidência do
IOF, sem, contudo, ter havido o recolhimento do imposto devido.
O valor do IOF foi apurado mensalmente, com base nos saldos devedores diários,
nos termos do trecho a seguir transcrito:

“6. Da síntese das irregularidades detectadas na auditoria

6.1. Das operações de créditos/mútuos realizados com empresas do mesmo grupo
econômico sem recolhimento de IOF – 01/01/2015 a 31/12/2017

A empresa auditada realizou operações de créditos com empresas do mesmo grupo
econômico, caracterizando-se mútuos e sujeitos à incidência do IOF.

As operações foram realizadas com sua controladora YAMAGAMI INVESTIMENTOS LTDA –
conta contábil no 1.21.10.010 e com a empresa SUPER TERMINAIS COM E INDÚSTRIA LTDA
– Conta contábil no 1.21.10.005.

O IOF não recolhido será cálculo mensalmente com base no somatório dos saldos
devedores diários apurado no último dia de cada mês e nos acréscimos diários apurados
entre 01/01/2015 e 31/12/2017 extraídos das contas contábeis supracitadas, nos termos
do Decreto no 6.306/2007 (inciso I, alínea “a”, do art. 7o e seus §§ 15 e 16).”

Cientificada do lançamento, a Recorrente apresentou Impugnação, alegando que as
operações realizadas configuram movimentações de conta corrente entre empresas pertencentes
ao mesmo grupo econômico, as quais se distinguem das operações de mútuo, razão pela qual,
segundo sustenta, não haveria incidência do IOF, conforme trecho a seguir transcrito:

“30. Contudo, conforme demonstrado, as referidas operações desenvolvidas pela
Impugnante tratam-se de operações de conta corrente entre empresas de um mesmo
grupo econômico, que se diferenciam daquelas envolvendo mútuo, a justificar a não
incidência do IOF.

Fl. 395
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.963 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13855.721881/2018-24
3
31. No caso, estariam presentes os requisitos que caracterizam uma operação de conta
corrente, tais como, (i) a existência de uma série de operações sucessivas e recíprocas, cuja
liquidação se dará em momento posterior, (ii) a inexistência da figura de credor e devedor,
(iii) a impossibilidade de cobrança de juros, eis que não há crédito ou débito quando os
lançamentos são realizados, e (iv) a inexistência de prazo para liquidação, com
possibilidade de exigência do saldo apenas quando do término da operação.”

Em julgamento, acordaram os membros da 3a Turma da DRJ/FOR, por unanimidade
de votos, julgar improcedente a impugnação, mantendo o crédito tributário exigido, nestes
termos:

“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO, CÂMBIO E SEGUROS OU RELATIVAS
A TÍTULOS OU VALORES MOBILIÁRIOS - IOF

Período de apuração: 01/01/2015 a 30/06/2017

MÚTUO ENTRE EMPRESAS. CONTRATO DE CONTA CORRENTE. INCIDÊNCIA DO IOF.

As operações de crédito correspondentes a mútuo de recursos financeiros entre pessoas
jurídicas ou entre pessoa jurídica e pessoa física sujeitam-se à incidência do IOF segundo
as mesmas normas aplicáveis às operações de financiamento e empréstimos praticadas
pelas instituições financeiras.

Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido”

Irresignada com a decisão proferida, a Recorrente interpôs o presente Recurso
Voluntário, ora em análise, visando à reforma integral do acórdão recorrido, reiterando
integralmente os argumentos anteriormente apresentados em sede de Impugnação.

É o relatório.

VOTO
Conselheira Gisela Pimenta Gadelha Dantas, Relatora.
O ponto central da defesa reside na alegação de que as operações de conta
corrente realizadas entre empresas pertencentes ao mesmo grupo econômico se diferenciam
das operações de mútuo, o que justificaria, segundo a Recorrente, a não incidência do IOF.

Para a adequada compreensão da controvérsia, é essencial examinar as principais
características e distinções entre essas duas modalidades contratuais.
Fl. 396
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.963 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13855.721881/2018-24
4
Sobre o tema, vale destacar trecho do artigo1 de autoria de Luís Eduardo
Schoueri e Guilherme Galdino, no qual os autores cotejam a natureza jurídica do contrato de
mútuo com a dos contratos de conta corrente, evidenciando as distinções estruturais e
funcionais entre essas figuras contratuais:
Mútuo é o contrato de empréstimo que nasce a partir do instante em que uma
das partes (mutuante) transfere (o domínio de) uma coisa fungível a outra
(mutuário), que se obriga a lhe restituir coisa do mesmo gênero, qualidade e
quantidade. Conforme explica Pontes de Mirandai, a causa do mútuo não está na
transferência da propriedade, mas “no uso e disponibilidade do bem mutuado”, já
que “só se transfere a propriedade porque disso se precisa para se poder dar ao
mutuário o gozo do bem mutuado”. Como pressupõe uma restituição de bem
equivalente (contraprestação futura), o contrato de mútuo é economicamente um
“contrato de crédito”. Assim, o mútuo é uma (i) espécie de empréstimo,
caracterizada pela (ii) transferência do domínio da coisa, possuindo natureza (iii) real
e (iv) unilateral, podendo ser oneroso ou gratuito.
Conforme explica Pontes de Miranda2, a causa do mútuo não está na transferência
da propriedade, mas “no uso e disponibilidade do bem mutuado”, já que “só se
transfere a propriedade porque disso se precisa para se poder dar ao mutuário o
gozo do bem mutuado”. Como pressupõe uma restituição de bem equivalente
(contraprestação futura), o contrato de mútuo é economicamente um “contrato de
crédito”.
Assim, o mútuo é uma (i) espécie de empréstimo, caracterizada pela (ii) transferência
do domínio da coisa, possuindo natureza (iii) real e (iv) unilateral, podendo ser
oneroso ou gratuito.
Em que pese não haja regulamentação específica sobre o contrato de conta corrente,
o legislador pressupõe a sua existência.
Diante disso, não se pode ver um mútuo no contrato de conta corrente, e, por isso,
não se pode sujeitá-lo ao IOF-crédito. São contratos com naturezas distintas. Ora, se
o legislador ordinário optou por se vincular ao contrato de mútuo, não se há de
estender o campo de incidência do IOF-crédito aos contratos de conta corrente.
Aliás, não é por acaso que, segundo Pontes de Miranda, “[p]elo contrato de
contacorrente, não se mutua”. Basta confrontar esses dois negócios jurídicos, tendo
em mente a inconfundível natureza de cada um, que as diferenças se evidenciam.
Para facilitar o cotejo entre esses contratos, vale a Tabela 1 abaixo:
Mútuo
Conta corrente
Causa: uso e disponibilidade de bem
fungível
Causa: facilitar as relações negociais
mediante conta comum
Real
Consensual
Unilateral
(obrigação do mutuário: restituir bem
equivalente)
Bilateral
(obrigações das partes: receber as
remessas e anotá-las na conta corrente)
Gratuito/oneroso
Oneroso

1
IOF sobre mútuo de recursos financeiros abrange contratos de conta corrente? Disponível em https://revista.ibdt.org.br/index.php/RDTA/article/download/2309/2126/7252
2 PONTES DE MIRANDA, Francisco Cavalcanti. Tratado de direito privado – parte especial – direito das obrigações: mútuo. Mútuo a risco.
contrato de conta corrente. Abertura de crédito. Assinação e acredito. Depósito. Tomo XLII. Rio de Janeiro: Editor Borsoi, 1963, p. 10 e 18.

Fl. 397
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.963 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13855.721881/2018-24
5
Conforme demonstra a Tabela 1, os contratos de mútuo e de conta corrente se
diferenciam em diversos aspectos.
No contrato de mútuo, a causa está diretamente relacionada ao uso e à
disponibilidade de um bem fungível, cuja propriedade é transferida ao mutuário. Já no contrato de
conta corrente, as partes, com o intuito de facilitar suas relações negociais, instituem uma conta
comum (ou caderneta), na qual registram as movimentações de créditos e débitos — envolvendo
bens, serviços, valores monetários, entre outros. Assim, no contrato de conta corrente, o eventual
uso ou disponibilidade de um bem fungível ocorre de forma incidental, não constituindo a razão
principal do acordo entre as partes. Ao contrário, no mútuo, essa é precisamente a finalidade do
contrato: permitir o uso e a apropriação de um bem fungível por parte do mutuário.
No mútuo, a transferência do direito de propriedade sobre a coisa fungível é
pressuposto essencial para a existência do negócio. Somente o mutuário assume uma obrigação
— a de restituir outro bem de mesma espécie, qualidade e quantidade. Por essa razão, trata-se de
um contrato unilateral. Já no contrato de conta corrente, todos os contratantes assumem
obrigações recíprocas: devem aceitar as remessas realizadas e registrá-las na conta. Essa
reciprocidade de obrigações caracteriza o contrato de conta corrente como bilateral.
Outro ponto relevante: no mútuo, o mutuante é sempre o credor — é ele quem
entrega o bem fungível, aperfeiçoando o contrato. O mutuário, por sua vez, é sempre o devedor,
pois passa a deter a propriedade do bem e deve devolvê-lo em termos equivalentes, conforme
dispõe o art. 586 do Código Civil. Não há possibilidade de o mutuante se tornar devedor do
mutuário no âmbito do mesmo contrato.
Em contraste, no contrato de conta corrente, não é possível determinar, durante a
execução do contrato, quem é credor ou devedor. Apenas com o encerramento da conta e a
consequente apuração do saldo final é que se define qual das partes será credora ou devedora da
outra.
Feitas essas considerações, passemos a analisar o caso concreto:

Conforme consta no Relatório Fiscal, a escrituração contábil da AURORA
TERMINAIS, teve inúmeros lançamentos contábeis no grupo ativo imobilizado, subgrupo ativo
realizável a longo prazo e em contas classificadas como “EMPRÉSTIMOS A TERCEIROS”.

Não bastasse a própria nomenclatura utilizada — “Empréstimos a Terceiros” — já
evidenciar que as operações registradas nessa conta não apresentam as características de um
contrato de conta corrente, mas sim de operações típicas de crédito realizadas com empresas
coligadas, a documentação contábil demonstra a existência de diversos lançamentos a débito.
Diferentemente do que a Recorrente alega, não se trata de uma conta única com movimentações
de débitos e créditos recíprocos, mas de uma conta específica intitulada “Empréstimos a
Terceiros”, na qual constam apenas saídas de valores.

Fl. 398
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.963 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13855.721881/2018-24
6
Ademais, cumpre ressaltar que os registros contábeis gozam de presunção de
veracidade e legitimidade, de modo que eventual questionamento quanto à sua correção ou
fidedignidade depende da apresentação de prova em sentido contrário pela parte interessada.
CPC

Art. 378. Os livros comerciais provam contra o seu autor. É lícito ao comerciante,
todavia, demonstrar, por todos os meios permitidos em direito, que os lançamentos
não correspondem à verdade dos fatos.

Art. 379. Os livros comerciais, que preencham os requisitos exigidos por lei, provam
também a favor do seu autor no litígio entre comerciantes.

Art. 380. A escrituração contábil é indivisível: se dos fatos que resultam dos
lançamentos, uns são favoráveis ao interesse de seu autor e outros Ihe são contrários,
ambos serão considerados em conjunto como unidade.

Art.
923.
A
escrituração
mantida
com
observância
das
disposições
legais faz prova a favor do contribuinte dos fatos nela registrados e comprovados por
documentos
hábeis,
segundo sua natureza, ou assim definidos em preceitos legais (Decreto Lei no 1.598,
de 1977, art. 9o, § 1o).

Todavia, a Recorrente não se desincumbiu do ônus de provar os fatos alegados em
sua defesa.

Da incidência de IOF
O CTN definiu os fatos geradores e os contribuintes do IOF, nos seus art. 63 e 66,
nos seguintes termos:
Art. 63. O imposto, de competência da União, sobre operações de crédito, câmbio e
seguro, e sobre operações relativas a títulos e valores mobiliários tem como fato
gerador:
I - quanto às operações de crédito, a sua efetivação pela entrega total ou parcial do
montante ou do valor que constitua o objeto da obrigação, ou sua colocação à
disposição do interessado;
Art. 66. Contribuinte do imposto é qualquer das partes na operação tributada, como
dispuser a lei.

O art. 13 da Lei no 9.779/99, amparado no art. 63, I e art. 66 do CTN, determinou
a incidência do IOF sobre as operações de crédito correspondentes a mútuo de recursos
financeiros entre pessoas jurídicas ou entre pessoa jurídica e pessoa física, conforme as
mesmas normas aplicáveis às operações de financiamento e empréstimos praticadas pelas
instituições financeiras, verbis:
Art. 13. As operações de crédito correspondentes a mútuo de recursos financeiros
entre pessoas jurídicas ou entre pessoa jurídica e pessoa física sujeitam-se à
Fl. 399
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.963 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13855.721881/2018-24
7
incidência do IOF segundo as mesmas normas aplicáveis às operações de
financiamento e empréstimos praticadas pelas instituições financeiras.
§1o. Considera-se ocorrido o fato gerador do IOF, na hipótese deste artigo, na data
da concessão do crédito.
§2o. Responsável pela cobrança e recolhimento do IOF de que trata este artigo é a
pessoa jurídica que conceder o crédito.
§3o. O imposto cobrado na hipótese deste artigo deverá ser recolhido até o terceiro
dia útil da semana subseqüente à da ocorrência do fato gerador.

Os art. 2o, I, “a” e 3o, §3o, III, do Decreto n° 6.306/2007 dispõem:
Art. 2o O IOF incide sobre:
I - operações de crédito realizadas:
a) por instituições financeiras (Lei n° 5.143, de 20 de outubro de 1966, art. 1o);
b) por empresas que exercem as atividades de prestação cumulativa e contínua de serviços
de assessoria creditícia, mercadológica, gestão de crédito, seleção de riscos,
administração de contas a pagar e a receber, compra de direitos creditórios resultantes
de vendas mercantis a prazo ou de prestação de serviços (factoring) (Lei no 9.249, de 26
de dezembro de 1995, art. 15, § 1o, inciso III, alínea “d”, e Lei no 9.532, de 10 de
dezembro de 1997, art. 58);
c) entre pessoas jurídicas ou entre pessoa jurídica e pessoa física (Lei no 9.779, de 19 de
janeiro de 1999, art. 13);
(...)
Art. 3o O fato gerador do IOF é a entrega do montante ou do valor que constitua o
objeto da obrigação, ou sua colocação à disposição do interessado (Lei no 5.172, de
1966, art. 63, inciso I).
(...)
§ 3o A expressão “operações de crédito” compreende as operações de:
I - empréstimo sob qualquer modalidade, inclusive abertura de crédito e desconto de
títulos (Decreto-Lei no 1.783, de 18 de abril de 1980, art. 1o, inciso I);
II - alienação, à empresa que exercer as atividades de factoring, de direitos creditórios
resultantes de vendas a prazo (Lei no 9.532, de 1997, art. 58);
III - mútuo de recursos financeiros entre pessoas jurídicas ou entre pessoa jurídica e
pessoa física (Lei no 9.779, de 1999, art. 13).

O que decorre da leitura dos dispositivos supracitados é que as operações de
mútuo celebradas por pessoas jurídicas, sejam instituições financeiras ou não, subsomem-se ao
fato gerador insculpido no inciso I do art. 63 do CTN.
O Supremo Tribunal Federal, ao julgar a ADI no 1.763 (DJ 26/9/2003), fixou o
Fl. 400
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.963 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13855.721881/2018-24
8
entendimento de que "o âmbito constitucional de incidência possível do IOF sobre operações de
crédito não se restringe às praticadas por instituições financeiras".
Dessa forma, não existe óbice à cobrança de IOF das pessoas jurídicas não
financeiras, mútuo celebrado entre empresas coligadas, para fins empresariais.
Assim, o IOF incide sobre operações de mútuo que tenham por objeto recursos em
dinheiro, disponibilizados sob qualquer forma, e quando o mutuante for pessoa jurídica. Então,
para a incidência do IOF sobre as operações de mútuo, importa a entrega ou disponibilização
do recurso financeiro pela pessoa jurídica mutuante.
Configura-se o mútuo como o empréstimo de coisas fungíveis, ficando o mutuário
obrigado a restituir ao mutuante o que dele recebeu em coisa da mesma espécie, qualidade e
quantidade, nos termos do art. 586 e seguintes do Código Civil/2002, abaixo transcritos:
Seção II
Do Mútuo
Art. 586. O mútuo é o empréstimo de coisas fungíveis. O mutuário é obrigado a
restituir ao mutuante o que dele recebeu em coisa do mesmo gênero, qualidade e
quantidade.
Art. 587. Este empréstimo transfere o domínio da coisa emprestada ao mutuário, por
cuja conta correm todos os riscos dela desde a tradição.
(...)
Art. 591. Destinando-se o mútuo a fins econômicos, presumem-se devidos juros, os
quais, sob pena de redução, não poderão exceder a taxa a que se refere o art. 406,
permitida a capitalização anual.
Art. 592. Não se tendo convencionado expressamente, o prazo do mútuo será:
I - até a próxima colheita, se o mútuo for de produtos agrícolas, assim para o consumo,
como para semeadura;
II - de trinta dias, pelo menos, se for de dinheiro;
III - do espaço de tempo que declarar o mutuante, se for de qualquer outra coisa
fungível.
Logo, uma vez identificados os atributos inerentes ao mútuo, a operação deve
sujeitar-se a incidência do imposto, independentemente de o crédito ter sido entregue ou
disponibilizado por meio de outra forma.
Ademais, convém destacar que os artigos mencionados, especialmente o artigo 7o
da Instrução Normativa no 907/09 — que aparenta ser a norma mais alinhada com a
argumentação da Recorrente — não estabelecem qualquer distinção entre o contrato de mútuo
comercial e o mútuo celebrado entre empresas pertencentes ao mesmo grupo econômico.
Art. 7o O IOF incidente sobre operações de crédito concedido por pessoas jurídicas não
financeiras, de que trata o art. 13 da Lei n° 9.779, de 19 de janeiro de 1999, incide
Fl. 401
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.963 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13855.721881/2018-24
9
somente sobre operações de mútuo que tenham por objeto recursos em dinheiro,
disponibilizados sob qualquer forma.
§ 1° O imposto de que trata o caput tem como:
-
contribuinte, o mutuário, pessoa física ou jurídica;
-
fato gerador, a entrega do montante ou do valor que constitua
-
objeto da obrigação ou sua colocação à disposição do mutuário;
-
base de cálculo, o valor entregue ou colocado à disposição do mutuário.

Portanto, para a configuração do fato gerador do IOF, mesmo que entre empresas
do mesmo grupo econômico, basta a disponibilização dos recursos em dinheiro.
Cabe destacar alguns precedentes do CARF sobre o tema:
IOF. CONTA CORRENTE. RECURSOS DE EMPRESAS DO MESMO GRUPO EMPRESARIAL.
UTILIZAÇÃO. INCIDÊNCIA.
A utilização de recursos financeiros disponibilizados por pessoas jurídicas, pertencentes ou
não a um mesmo grupo empresarial, em contas correntes, por um dos correntistas, em
montante superior ao seu valor de ingresso, constitui fato gerador do IOF, por força de
previsão constante do art. 13 da Lei no 9.779/99, restando caracterizada operação de
crédito em sua acepção ampla.
(CARF – Acórdão 3401-002.490, 4a Câmara / 1a Turma Ordinária, sessão de 29/01/14)
MÚTUO, SEM PRAZO, DE RECURSOS FINANCEIROS POR MEIO DE CONTA-CORRENTE.
BASE DE CÁLCULO.
Nas operações de crédito correspondentes a mútuo de recursos financeiros entre pessoas
jurídicas, sem prazo, realizado por meio de conta-corrente, a base de cálculo do IOF é o
somatório dos saldos devedores diários apurado no último dia de cada mês.
LANÇAMENTO. REGISTROS CONTÁBEIS. ALEGAÇÃO DE ERROS NA CONTABILIDADE. NÃO
COMPROVAÇÃO. MANUTENÇÃO DO LANÇAMENTO.
Tendo sido o lançamento fundamentado nos registros contábeis da autuada, cabe a esta
comprovar a inexatidão destes registros e, quando não logra fazê-lo, deve ser mantida a
autuação.
(CARF – Acórdão 3302-002.264, 3a Câmara / 2a Turma Ordinária, sessão de 20/08/13)

IOF. MÚTUO ENTRE EMPRESAS LIGADAS. CONTRATO DE CONTA-CORRENTE COM
ABERTURA DE CRÉDITO. INCIDÊNCIA.
As operações de crédito correspondentes a mútuo de recursos financeiros entre pessoas
jurídicas do mesmo grupo empresarial, através de contrato de conta-corrente com
abertura de crédito rotativo, sujeitam-se à tributação pelo IOF, nos termos do artigo 13 da
Lei no 9.779/99.
ÔNUS DA PROVA. DEFESA. FATOS IMPEDITIVOS, MODIFICATIVOS OU EXTINTIVOS.
Cabe à defesa a prova dos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos da pretensão
fazendária.
(CARF – Acórdão 3402-003.019, 4a Câmara / 2a Turma Ordinária, sessão de 26/04/16)
Fl. 402
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.963 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13855.721881/2018-24
10

Dessa forma, não tendo a Recorrente comprovado que os lançamentos contábeis
utilizados na autuação não refletem a realidade dos fatos, e considerando que tais registros
demonstram a ocorrência de aportes financeiros sucessivos, caracterizando-se como verdadeiras
operações de crédito, não há que se acolher o pleito de cancelamento do lançamento tributário.
Desse modo, evidencia-se, pelos elementos constantes dos autos, que as
movimentações registradas a débito nas contas contábeis em questão possuíam natureza
tipicamente financiadora entre as empresas ligadas, configurando-se, portanto, operações
equivalentes a mútuos, sujeitas à incidência do IOF.

Diante do exposto, voto no sentido de negar provimento ao Recurso Voluntário.

É como voto.

Assinado Digitalmente
GISELA PIMENTA GADELHA DANTAS

i PONTES DE MIRANDA, Francisco Cavalcanti. Tratado de direito privado – parte especial – direito das obrigações: mútuo. Mútuo a risco.
contrato de conta corrente. Abertura de crédito. Assinação e acredi- tivo. Depósito. Tomo XLII. Rio de Janeiro: Editor Borsoi, 1963, p.
10 e 18.

Fl. 403
DF CARF MF
Original